Tribunal: TJSP
Processo: 2279108-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2279108-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que
é impetrante SANDRA FERNANDES MANZANO e Paciente ANTONIO
RAFAEL GOMES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279108-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2279108-65.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
VOTO No 42.032
Habeas corpus. Roubo majorado.
Revogação da prisão preventiva.
Presença dos pressupostos legais da medida extrema. Pena
máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos
de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Pedido de prisão domiciliar. Ausência de comprovação dos
requisitos para a concessão do benefício.
Ordem denegada.
A advogada Sandra Fernandes Manzano impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Antonio Rafael Gomes
de Souza e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara da Comarca de Monte Mor.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, decretada prisão preventiva,
embora ausentes os requisitos para tanto, e posteriormente indeferido
pedido de liberdade provisória. Postula, assim, a revogação da custódia
cautelar ou a substituição da segregação por prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 47/48).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 51/53), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação da
ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279108-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Segundo consulta digital aos autos de origem, por fatos
ocorridos em 13 de agosto de 2018, o paciente foi denunciado como incurso
no art. 157, § 2o II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do
Código Penal, porque, em concurso com Wesley Henrique de Oliveira e
Wellington Marques da Silva de Oliveira e mediante grave ameaça exercida
com facão e pedaço de madeira, teria invadido a residência de Vanessa
Aparecida Bueno, Ari Bueno e Ademir de Andrade e subtraído do local
televisor, aparelho de telefone celular, ferramentas e a quantia de R$ 60,00
(sessenta reais) em dinheiro.
Diante do reconhecimento fotográfico do acusado pelas
vítimas (fls. 09 e 40 do feito de origem), decretada a prisão temporária em
22.10.2018.
Em 12.09.2019, recebida a denúncia e decretada a
prisão preventiva. Na ocasião, o Magistrado considerou presentes os
requisitos legais da medida, a gravidade concreta das condutas atribuídas, o
risco de reiteração delitiva e a consequente necessidade de preservação da
ordem pública (fls. 90/92 do feito originário).
De acordo com pesquisa de movimentação carcerária
efetuada no Sistema Intinfo, cumprido o respectivo mandado em
27.10.2020.
Por decisão de 11.11.2020, indeferido pedido de
liberdade provisória em face da permanência do quadro fático-jurídico que
ensejou a decretação da medida extrema (fl. 45).
Acertadas as decisões impugnadas.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que,
“a contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do CPP, a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279108-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cautelar é manifestamente incabível, uma vez que a pena máxima privativa
de liberdade abstratamente cominada ao delito imputado é superior a 04
(quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a determinação da
constrição configure injusto constrangimento, na medida em que encontra
amparo em texto expresso da lei processual.
Além disso, se é certo que a gravidade do delito, por si
só, não basta para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro
que certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para
preservação do prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à
imputação feita ao paciente. Basta constatar que, segundo a inicial, Antonio
e os corréus invadiram fazenda de propriedade das vítimas e, brandindo
facão e pedaço de madeira, anunciaram o assalto. Vanessa e Ademir foram
subjugados na sala do imóvel, posteriormente amarrados e mantidos reféns
em quarto e a ofendida sofreu agressões físicas para que permanecesse
calada. Os roubadores ainda intimidaram Ari e dele exigiram a entrega de
objetos de valor. Vasculhado o imóvel e apossada a “res” descrita na
exordial, os agentes empreenderam fuga.
Nesse contexto, insuficiente a aplicação de medida
cautelar diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco
importando eventuais notas de primariedade, residência fixa e ocupação
lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279108-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).
Por fim, quanto ao ventilado cabimento de prisão
domiciliar, é certo que não comprovada a imprescindibilidade do paciente
aos cuidados da filha menor (fl. 19), de acordo com o teor do art. 318, VI, do
CPP, tampouco a fragilidade do estado de saúde do acusado, conforme
alegado à fl. 07 da inicial do presente “writ”. Assim, tampouco nesse ponto
se vislumbra constrangimento ilegal sanável pela via do remédio
constitucional.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator